Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PACIENTE DE TENRA IDADE. INTERNAÇÃO EM UTI. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima.
2. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido.
3. Caso concreto em que se mostrou evidente o intenso sofrimento da menor decorrente da inadequada assistência à saúde a ela prestada, porquanto não lhe foi prestada a mínima atenção esperada dentro das condições por ela enfrentadas, de modo que a indenização pela violação ao seu direito da personalidade no quantum de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é suficiente para lhe compensar seus prejuízos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.